Tribunal: TJSP
Processo: 1007345-76.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante e deu provimento parcial àquele da embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante e deu provimento parcial àquele da embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007345-76.2019.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada MARIA VALENÇA DE ARAUJO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007345-76.2019.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 20.226 2/4
Embargos de Declaração n. 1007345-76.2019.8.26.0020/50000
Voto n. 20.226
Comarca:
São Paulo (Foro Regional Nossa Senhora do Ó 4a
Vara Cível)
Embargante:
Itaú Unibanco S/A
Embargada:
Maria Valença de Araújo
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento ao apelo da embargante e deu provimento
parcial àquele da embargada. Suposta contradição. Vício
inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e
dispositivos
constitucionais
e
legais,
visando
à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Itaú
Unibanco S/A contra o acórdão de fls. 214/222 dos autos anexos, o qual, por
unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante e deu provimento
parcial àquele da embargada.
O embargante imputa à decisão o vício da contradição ao
argumento de que “violou o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente ao § 3o” (fls. 1/6).
II Fundamentação.
Estes embargos de declaração devem ser rejeitados, uma
vez que o acórdão guerreado não é contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007345-76.2019.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 20.226 3/4
O acórdão foi expresso ao consignar que “A
responsabilidade do réu decorre do risco da atividade exercida, além do
que cumpre a ele adotar medidas eficientes para assegurar a segurança
de seus sistemas para evitar fraudes, devendo, pois, responder pelas
consequências danosas decorrentes da prestação de serviço defeituoso”
(fls. 219/220).
Na verdade, o alegado e inexistente vício constitui mero
pretexto para que a embargante postule o reexame da matéria decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a esse
desiderato, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de junho de 2014; e
(b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de 21 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 18a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1015063-88.2013.8.26.0100/50000 Relator Henrique Rodrigues Clavisio
Acórdão de 24 de setembro de 2014, publicado no DJE de 1o de outubro de
2014; e (b) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.
Sob outro aspecto, também é entendimento consolidado dos
tribunais brasileiros que os embargos de declaração não podem ser interpostos
para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007345-76.2019.8.26.0020/50000 - São Paulo - VOTO No 20.226 4/4
visando à interposição dos recursos excepcionais.
A propósito, invocam-se estes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.082.959/SP
Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de 9 de junho de 2011,
publicado no DJE de 22 de junho de 2011; e (b) 1a Seção Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 58.265/SP
Relator Ministro Luís Fux Acórdão de 9 de agosto de 2010, publicado no DJE
de 16 de novembro de 2010.
E deste E. Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes arestos:
(a) 18a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000
Relator Roberto Martins de Souza
Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013; e (b)
27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 5
de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014.
Enfim, se o embargante não se conforma com a solução
adotada pelo acórdão hostilizado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de
embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)